Tribunal: TJMT
Processo: 1002485-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002485-36.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: EMANNUEL DELGADO SARTORI
AGRAVADO: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE APÓS A MAIORIDADE CIVIL – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA LEI 8.213/91 – REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA – DIREITO ASSEGURADO ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS COMPLETOS - ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO STJ - DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS ESSENCIAIS AO SEU DEFERIMENTO CONFIGURADOS - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.
2. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002485-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), EMANNUEL DELGADO SARTORI - CPF: 048.726.771-02 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE APÓS A MAIORIDADE CIVIL – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA LEI 8.213/91 – REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA –

DIREITO ASSEGURADO ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS COMPLETOS
-
ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO STJ - DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS ESSENCIAIS AO SEU DEFERIMENTO CONFIGURADOS - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

2. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EMANNUEL DELGADO SARTORI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais n. 1041934-29.2023.8.11.0002, indeferiu o pedido de liminar em favor do autor, consistente no restabelecimento do benefício de pensão temporária por morte pretendido, até o julgamento final da demanda.

A parte agravante sustenta que é pensionista da autarquia previdenciária estadual, ora agravada, em razão do falecimento de sua genitora Lucimar Delgado de Moraes que, por sua vez, era segurada do regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

Afirma a parte requerente que a pensão por morte foi concedida pelo período compreendido entre 09/12/2014, data do óbito da instituidora do benefício, até 25/09/2022, momento em que o beneficiário atingiu a maioridade civil. No entanto, alega que mesmo tendo solicitado administrativamente a prorrogação do benefício previdenciário, o MTPREV negou o pedido, argumentando que a pensão por morte possui caráter temporário, cessando com a maioridade civil dos filhos do instituidor do benefício, exceto nos casos de invalidez.

Aduz que é indevida a cessação do benefício previdenciário, pois apesar de ter alcançado a maioridade civil, o pensionista está matriculado em curso de nível superior, o que, segundo ele, justifica a extensão da pensão por morte até que complete 24 anos ou até a conclusão do curso universitário.

Com base nesses fundamentos, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, a fim de que seja restabelecida a pensão por morte em seu benefício.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi deferido em decisão proferida no Id. 201772668.

A parte agravada apresentou resposta (Id. 207631725).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 208977166).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais n. 1041934-29.2023.8.11.0002, indeferiu o pedido de liminar em favor do autor, consistente no restabelecimento do benefício temporário de pensão por morte pretendido, até o julgamento final da demanda.

Com efeito, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento merece provimento, eis que presentes os requisitos autorizadores.

No tocante à probabilidade do direito, constata-se que foi demonstrada nos autos. O agravante confirmou ser beneficiário do pagamento de pensão por morte, direito adquirido em decorrência do falecimento de sua genitora, Lucimar Delgado de Moraes, servidora pública estadual, ocorrido em 09 de dezembro de 2014, da qual era dependente.

Efetivamente, a teor da Súmula 340/STJ, a lei aplicável para a concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, no caso, a Lei Complementar no 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), cujo art. 245, II, a, com a redação dada pela LC 197/04, definiu dentre os beneficiários da pensão temporária
“os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez”.

No entanto, com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213/1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

Nesse sentido, tem-se que
deve
ser observado o que estabelece o artigo 5o, da Lei no 9.717/98:

“Art. 5o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
.”

E mais, o inciso I, do art. 16, da Lei n. 8.213/91, estabelece que os dependentes devem ser beneficiados com a pensão por morte até os 21 anos de idade, senão vejamos:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave
; ”

A propósito:

"ADMINISTRATIVO
– REGIME ESTATUTÁRIO –PENSÃO POR MORTE – PEDIDO –COMPREENSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA – INTERESSE DE
AGIR –
EXISTÊNCIA – LEI ESTADUAL – LIMITE ETÁRIO – NÃO PREVALÊNCIA. [...]

3.
Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso
. 4. Agravo interno desprovido. (STJ,
AgInt
no RMS 50.843/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019,
DJe
02/12/2019)". [sem destaque no original]

No mesmo sentido, tem decidido o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, veja-se:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TERMO FINAL – 21 ANOS DE IDADE – APLICAÇÃO DA LEI No 8.213/1991 – LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – OBSERVÂNCIA AO ART. 5o DA LEI No 9.717/1998 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4o DO CPC – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – INADIMISSÍVEL – VERBA ALIMENTAR – MULTA COMINATÓRIA – EXCLUSÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Segundo precedentes do STJ é impossível a extensão de benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente
esteja
cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.
Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos
. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3o e 4o, inciso II do Código de Processo Civil. A medida de urgência concedida não encontra óbice no seu deferimento, pois a pensão por morte trata-se de verba alimentar. A multa cominatória não merece incidir no caso em apreço, porque a arrecadação emana da contribuição dos próprios cidadãos adeptos ao sistema previdenciário. Dessa forma, tal penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão. (N.U 0011969-04.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018,
Publicado
no DJE 25/06/2018
)
”
.
[
sem destaque no original]

Portanto, de acordo com o § 4o do artigo 24 da Constituição Federal, é imperativo respeitar o limite de 21 anos de idade estabelecido pela Lei n. 8.213/1991, afastando as disposições da LC no 04/1990, que adota a maioridade civil como critério, seguindo a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça.

Ademais, o perigo da demora se destaca pela natureza alimentar do benefício, tornando imperativa a proteção imediata do direito fundamental ameaçado de dano irreparável, que neste caso é o benefício alimentar. Essa medida também é essencial para assegurar a continuidade dos estudos pelo agravante conforme demonstrado nos autos principais.

Da mesma forma, não há fundamento para argumentar sobre irreversibilidade, uma vez que o princípio da proporcionalidade prioriza o direito alimentar sobre o patrimonial. Além disso, em casos de obrigações de trato sucessivo, a tutela de urgência não esgota a questão, podendo o benefício ser suspenso a qualquer momento.

De
sta feita, outro caminho não há, senão a confirmação da antecipação da tutela anteriormente concedida no presente recurso.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para confirmar
a antecipação
de tutela recursal, de modo a

reconhecer o direito do agravante, Emannuel Delgado Sartori, à prorrogação do benefício de pensão decorrente da morte de sua genitora, até que complete 21 (vinte e um) anos de idade.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024